Tribunal: TJDFT
Processo: 0004613-98.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0004613-98.2017.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) APELANTE: CARLOS ALBERTO DIEGUES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de pedido formulado pela Defesa de CARLOS ALBERTO DIEGUES objetivando acordo de não persecução penal (art. 28-A do CPP) ou suspensão do processo até que a questão relativa ao seu direito de acordo de não persecução penal seja fixada pelo plenário do STF no julgamento do HC 185913/DF (ID 24203562). O Ministério Público se manifestou pela impossibilidade de acolhimento do pleito defensivo no atual momento processual. Defende que: “o acordo de não persecução penal consiste em um negócio jurídico pré-processual entre o Ministério Público e o investigado com o objetivo de evitar o oferecimento de denúncia e o início da ação penal. Não há como cogitar da aplicação do benefício no presente caso, pois a ação penal já foi iniciada e o acusado já foi condenado por sentença confirmada em Segundo Grau de jurisdição.” (ID 24900594) É o relatório. Decido. Do cotejo dos autos, observa-se que o e. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA indeferiu o pedido formulado pelo agravante, nos seguintes termos: “A e. 2a Turma manteve a condenação de Carlos Alberto Diegues como incurso nas penas dos crimes previstos no artigo 2o, §§ 3o e 4o, inciso V, da Lei no 12.850/13, artigo 1o, § 1o, inciso II, e §2o, inciso I, da Lei no 9.613/98, e artigo 180, §§ 1o e 2o, do Código Penal, em concurso material, reduzindo a reprimenda para 12 (doze) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 38 dias-multa. Interpostos Recursos Especial e Extraordinário, ambos os recursos foram inadmitidos. Na petição de ID 24911381, o recorrente pede a suspensão do andamento processual até que a questão relativa ao seu direito de acordo de não persecução penal seja fixada pelo plenário do STF no julgamento do HC 185913/DF. Remetidos os autos da Presidência para apreciação do pedido por este Juízo. É o relatório do necessário. Decido. 2. Nada a prover quanto ao pedido formulado - ID 24911381. O Ministério Público rejeitou o oferecimento de proposta de aplicação do acordo de não persecução penal (ID 24900594). Frise-se, ainda, que a soma das penas mínimas cominadas aos delitos ultrapassa o montante de 04 (quatro anos), não se amoldando ao disposto no artigo 28-A do Código de Processo Penal. Ademais, a existência de Habeas Corpus em Tribunal Superior não constitui causa de suspensão do processo principal. 3. Com essas razões, indefiro o pleito formulado na petição de ID 24911381. Encaminhem-se os autos ao Serviço de Recursos Constitucionais - SERECO.” (ID 25747984) Importante destacar as razões expostas pela d. Procuradoria de Justiça: “Inicialmente cumpre destacar que, quanto à ocorrência ou não de preclusão do pleito defensivo, tendo em vista o momento em que a parte requereu o Acordo de Não Persecução Penal nos presentes autos, constata-se que não há necessidade de incursionar nesse tema para a solução da controvérsia sobre o cabimento ou não da benesse ao acusado. Isso porque ele não faz jus ao referido benefício em razão do disposto no caput do art. 28-A do Código de Processo Penal. Senão vejamos: Isso porque, tem-se que a ausência de preenchimento das condições objetivas constitui óbice ao enlace, como capitulado no art. 28-A do Código de Processo Penal, pois o somatório das penas mínimas cominadas aos delitos a ele imputados – artigo 2o, §3o e §4o, inciso V, da Lei no 12.850/134 ; art. 1o, § 1o, inciso II, e § 2o, inciso I, da Lei no 9.613/985 e artigo 180, § 1o e § 2o, do Código Penal6 , na forma do artigo 69 do Código Penal –, faz com que os delitos possuam pena mínima abstrata muito superior a 4 (quatro) anos, de modo que há evidente extrapolação do limite legal, que restringe os acordos tão somente aos crimes cujas penas mínimas não excedam a 4 (quatro) anos. Feitos os esclarecimentos acima, é de reconhecimento inafastável a legalidade da recusa ministerial, motivo pelo qual acolho os fundamentos da c. Câmara de Coordenação e Revisão, nos termos do voto do Exmo. Relator Francisco Leite de Oliveira, e homologo a manifestação ministerial lançada aos autos pelo Exmo. Procurador de Justiça José Eduardo Sabo Paes, ao recusar o acordo de não persecução penal ao denunciado CARLOS ALBERTO DIEGUES.” (ID 54547078) [destacado] Consoante voto do Procurador de Justiça Francisco Leite de Oliveira proferido na Câmara de Coordenação e Revisão: “(...) O Supremo Tribunal Federal, por sua 1a Turma, fixou a tese de que “o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei no 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia”. (...) Na doutrina, colhe-se o abalizado entendimento de Renato Brasileiro de Lima, para quem o ANPP: "pelo menos em tese, o acordo pode ser celebrado durante a fase investigatória, tendo como limite temporal o oferecimento da denúncia" (“Manual de Processo Penal”, Ed. JusPodivm, 2020. p 276). A decisão supra, do Supremo Tribunal Federal, passou a ser uniformemente adotada nas Câmaras de Coordenação e Revisão Criminais por força de deliberação unânime. Nesse sentido, foi editado o Enunciado no 102, XII, pelas Câmaras de Coordenação e Revisão Criminais Reunidas: “XII – Em razão de sua natureza penal e processual, cabe o acordo de não persecução penal para fatos ocorridos antes da vigência da Lei no 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia.” No presente caso, os fatos delituosos foram praticados, a partir de data que não se pode precisar, mas a partir de meados de 2012, quando intensificada as atividades da organização criminosa, perdurando até o ano de 2017, antes da vigência da Lei no 13.964/2019 que ocorreu aos 23/01/2020 e a Denúncia foi recebida aos 27/03/2017 (ID 14656589). Afora o óbice jurisprudencial epigrafado, ressai dos autos que o Imputado não preenche os requisitos legais previstos no art. 28-A do CPP para a oferta do Acordo de Não Persecução Penal, posto que o Sentenciado registra passagem anterior pelo crime de descaminho (art. 334 do CP) (IP no 20782/1988-SR/SP - ID 14657441), além de ter sido condenado no presente feito, com confirmação da sentença em segunda instância pela 2a Turma Criminal do TJDFT, à pena de 12 (doze) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa, calculados à razão de 01 (um) salário mínimo vigente à época dos fatos (ID 14657505); quadro fático apto a revelar que o Réu dedica-se à atividade criminosa, apresentando, portanto, conduta incompatível com o oferecimento do benefício pleiteado. Neste particular, é imperioso ressaltar que as Câmaras de Coordenação e Revisão Criminais Reunidas editaram o Enunciado no 102, XIX, que assim preceitua: “A vedação de celebração do acordo em razão de ‘conduta criminal habitual reiterada ou profissional’ (art. 28-A, 2o, II do CPP) independe de sentença condenatória transitada em julgado, mas apenas elementos probatórios. Portanto, o ANPP não poderá ser proposto se nos próprios autos ou nos de outra investigação ou processo, houver elementos que permitam concluir que a conduta criminosa é habitual, reiterada ou profissional.” Outrossim, o Réu foi condenado em segunda instância na presente Ação Penal pelos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro e receptação qualificada, em concurso material (art. 69 do CP), sendo que “a soma das penas mínimas cominadas aos delitos ultrapassam o montante de 04 (quatro anos), não se amoldando ao disposto no artigo 28-A do Código de Processo Penal”, como bem salientado pelo i. Desembargador Relator João Timóteo de Oliveira da 2a Turma Criminal do TJDFT (ID 25747984), ao analisar a petição de ID 24911381. Assim, o ANPP mostra-se incabível na espécie em exame, pois houve preclusão ocasionada pelo recebimento da Denúncia e, caso não houvesse se operado, mesmo assim, o Acordo não se mostraria idôneo e apto a refrear a conduta delitiva levada a efeito pelo Imputado, razão pela qual resta evidenciado o não cabimento da referida benesse, por não se mostrar necessária e suficiente à reprovação e prevenção do crime. Pelo exposto, com fundamento no § 14 do art. 28-A do CPP, voto no sentido de sugerir ao Senhor Procurador-Geral de Justiça que insista na recusa ao oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal.” (ID 54547082) Desse modo, os crimes imputados ao agravante em concurso material (organização criminosa, lavagem de dinheiro e receptação qualificada) possuem pena mínima superior a 04 (quatro) anos (condenação mantida pela e. 2a Turma Criminal), além do fato de que o recorrente se dedica à atividade criminosa, de modo que não tem direito ao acordo de não persecução penal previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, porquanto não foram preenchidos os requisitos objetivos. Ademais, a impetração de Habeas Corpus (HC n. 185913/DF) no STF não constitui causa de suspensão do processo na hipótese dos autos. Em face do exposto, indefiro o pedido formulado pelo agravante. Intime-se. Brasília/DF, 9 de janeiro de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator